Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Vara Cível do Guará que rejeitou preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por MARINEIDE VIEIRA DA FONSECA e com pedido condenatório a indenizar por danos materiais em decorrência de suposta má-gestão do fundo PASEP. A autora fundamentou sua pretensão na alegação de que o BANCO DO BRASIL teria realizado saques e desfalques não autorizados em sua conta, vindo a reduzir o saldo do benefício a valor ínfimo. Em contestação, o BANCO DO BRASIL alegou que é mero gestor do fundo e que os critérios de correção monetária e juros remuneratórios são definidos pela UNIÃO. Sustentou a necessidade da UNIÃO integrar o polo passivo e a competência funcional da Justiça Federal. O juízo rejeitou a preliminar e sob o pálio de que o réu é parte legítima para figurar no polo passivo e não há interesse da UNIÃO na causa. Nas razões recusais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. Preparo regular sob ID 64925514. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O processo está em fase de saneamento. A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu o seguinte pedido: "A condenação do Réu para restituir os valores desfalcados da conta PASEP da Autora, a título de danos materiais no montante de R$ 9.353,30 (nove mil e trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), já deduzidos, obviamente, o que já foi recebido, conforme planilha de cálculos contábil em anexo, com juros a contar da citação (art. 1o, Lei 9494/97) e correção monetária sobre todas as parcelas devidas até a data do efetivo pagamento". Em breve síntese, a parte autora narra ter laborado como servidor/funcionário público e, portanto, incluída no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela LC n. 08/1970 com o fim de propiciar aos funcionários e servidores públicos a participação na receita de órgãos da administração pública direta e indireta, mediante depósitos anuais e saque condicionado a eventos previstos em lei (idade, aposentadoria, invalidez e casamento); aduz a unificação do programa em referência com PIS, mediante edição da LC n. 26/1975, com manutenção das hipóteses de levantamento; com o advento da CF/1988, o programa PIS/PASEP passou a ter finalidade única, referente ao financiamento do programa de seguro desemprego e abono salarial, porém, preservando o patrimônio acumulado e a manutenção dos critérios de saque; desse modo, a autora informa que, com o desligamento da administração pública, teria preenchido os critérios de saque, todavia, se viu surpreendido com o ínfimo valor obtido, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a pretensão em exame. A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Indeferida a gratuidade de justiça à autora (ID: 66738628), esta procedeu ao recolhimento das custas iniciais (ID: 68156140; ID: 68156139). Em contestação (ID: 70926927), a parte ré impugna a gratuidade de justiça e o valor atribuído à causa; suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência funcional (União); argúi a prescrição do direito postulado; no mérito, aponta a desconformidade dos cálculos apresentados pela parte adversa à legislação aplicável na espécie, bem como a realização de saques/débitos; postula a improcedência integral da pretensão autoral, alfim. Réplica em ID: 75637891. A respeito da produção de provas, a parte ré pleiteou perícia contábil (ID: 191925196), tendo a parte autora dispensado a dilação probatória (ID: 190983577). É o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Nada há a prover quanto à impugnação à gratuidade de justiça ante o recolhimento das custas de ingresso. Adiante, indefiro a impugnação ao valor da causa, eis que a parte autora observou fielmente o disposto no art. 292 e incisos, do CPC, declinando a expressão econômica do pedido deduzido na inicial, observada a estimativa da obrigação de pagar quantia certa. Verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva encontra óbice intransponível em virtude da fixação de tese em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1150), a seguir: "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". Não obstante isso, com o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, a incompetência funcional suscitada não encontra guarida jurídica, eis que a referida parte não figura no rol exaustivo do art. 109, inciso I, da CF/1988. Por esses fundamentos, rejeito as preliminares em comento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme relatado, a causa de pedir não refere aos critérios de remuneração do fundo PASEP, mas, eventuais saques não autorizados e desfalques supostamente ocorridos na conta da agravante. Desta feita, não se vislumbra interesse da UNIÃO, posto que os fatos são imputados exclusivamente ao BANCO DO BRASIL. Nesse sentido, já decidiu esse colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO. DANOS. PASEP. VALORES. UNIÃO. REPASSE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRADOR DA CONTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO DECENAL. 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, visto que, realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição. 2. Não havendo qualquer pretensão autoral quanto aos depósitos realizados na sua conta vinculada do PASEP nem às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas apenas e exclusivamente quanto à gestão desses recursos pelo Banco do Brasil S/A, não há se falar em legitimidade passiva da União. 3. Tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, no julgamento do IRDR n.° 16 e do Tema Repetitivo n.° 1.150, fixaram as teses de que "a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil" e de que "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP". 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1929416, 07242708020208070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no PJe: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator